Tribunal: TJES
Processo: 5000173-56.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-56.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESSOR SEGUROS S.A.
RECORRIDO: IGOR MOREIRA LOPES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE E AO VALOR INDENIZATÓRIO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (Art. 1.022 do CPC).

No caso, a embargante busca a reforma do julgado alegando omissão na análise do nexo causal e dos valores fixados. Entretanto, o acórdão fundamentou de forma clara a manutenção da sentença, amparado na prova documental que atestou a responsabilidade da parte ré.

A discordância quanto à valoração das provas e ao montante indenizatório configura mero inconformismo, não autorizando o acolhimento dos aclaratórios, que não possuem natureza infringente.

Embargos conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5000173-56.2024.8.08.0047

EMBARGANTE: ESSOR SEGUROS S.A.

EMBARGADA: IGOR MOREIRA LOPES E VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE E AO VALOR INDENIZATÓRIO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (Art. 1.022 do CPC).

No caso, a embargante busca a reforma do julgado alegando omissão na análise do nexo causal e dos valores fixados. Entretanto, o acórdão fundamentou de forma clara a manutenção da sentença, amparado na prova documental que atestou a responsabilidade da parte ré.

A discordância quanto à valoração das provas e ao montante indenizatório configura mero inconformismo, não autorizando o acolhimento dos aclaratórios, que não possuem natureza infringente.

Embargos conhecidos e rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.
A embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, sustentando que o colegiado não teria apreciado adequadamente as teses de ausência de responsabilidade e excesso no valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sem razão a embargante.

4. O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma exauriente, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos. Restou consignado que a responsabilidade civil decorreu da falha na condução do veículo da 2ª requerida (ônibus), conforme elementos fáticos e probatórios colacionados aos autos (ID 13891652).

5. Quanto aos valores de danos morais e lucros cessantes, a decisão fundamentou que o arbitramento observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da comprovação de que o autor é motorista de aplicativo e teve sua produtividade afetada pelo dano no veículo.

6. Verifica-se, assim, que a pretensão da embargante é forçar uma nova análise do mérito da causa por não concordar com o desfecho do julgamento. Contudo, os embargos de declaração não se prestam para este fim, devendo a parte buscar a reforma por meio do recurso cabível às instâncias superiores, se assim desejar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pelo exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado, VOTO no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)